Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS RELATIVOS A IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO – SOLIDARIEDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM – ATO COMPLEXO – IMPOSSIBILIDADE – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE – OFÍCIO COMUNICAÇÃO DE VENDA. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Na origem, relatou a autora, Laryssa Layla, que vendeu ao réu, Rafael Júnior Gomes Peres, em 12/11/2012, o veículo RENAULT LOGAN, placa JHH 8388, pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo ficado acordado que ele providenciaria a transferência do veículo para si ou terceiro. Acrescentou que o réu não efetuou a transferência do veículo e que deixou de adimplir os débitos a ele relativos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando expedição de ofício ao DETRAN, acerca da transferência do veículo, e condenando o réu ao pagamento de R$ 8.543,62, referente a débitos de IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório e multas do veículo, e de R$ 1.000,00 por danos morais. Irresignado, recorre o réu.
3. A questão envolve os campos de Direito Civil, Direito Administrativo e Tributário. De fato, a par de a propriedade de veículos automotores ser regulada pelo Código Civil, também o é pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse registro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular registral do veículo.
4. É de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, à vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
5. Quanto aos débitos de natureza administrativa que incidem sobre o veículo, como a multa, dispõe o art. 134 do Código de Trânsito (CTB) que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
6. O reconhecimento da solidariedade entre comprador e vendedor, quando não é realizada a comunicação do negócio ao órgão de trânsito, na forma retro descrita, é o entendimento firmado no STJ, em situação análoga (AgInt no REsp 1776257/SP e AgInt no REsp 1686916/SP).
7. Ainda no tocante às infrações de trânsito, essas geram penalidades de duas naturezas, a saber: a financeira, com a imposição da multa, e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor que contribui para restrição de direito de dirigir, quando acumuladas. E, apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade pode-se impor a solidariedade de que cuida o art. 134 do CTB. Em relação ao aspecto punitivo, ou penal-administrativo, essas penalidades devem incidir na pessoa do condutor, na forma do art. 257 do mesmo diploma legal. Nas circunstâncias do caso em exame, é de se supor que as infrações tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se presume seja o condutor. Entretanto, o pagamento da multa incumbe solidariamente a comprador e vendedor. Quitada a dívida, e só então, após sub-rogar-se no crédito de que é também devedora, a autora pode eventualmente ajuizar nova ação com o objetivo de obter o ressarcimento, conforme o caso.
8. Quanto à taxa de licenciamento e o prêmio de seguro obrigatório, pela sua razão, são devidas pelo proprietário anterior que deixou de promover a comunicação de venda. Isso porque ambos os encargos estão relacionados com a segurança de trânsito, eis que o primeiro se destina a conferir regularidade aos veículos em circulação, e o segundo, a indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Por isso, a responsabilidade acerca do registro do veículo perante o órgão executivo de trânsito incide sobre o anterior proprietário e não sobre o adquirente.
9. Assim, considerando que a autora é devedora solidária com o comprador no pagamento de Licenciamento e Seguro Obrigatório, se o órgão de trânsito e a SEFAZ exigem o cumprimento da obrigação, cabe à autora, devedora que é, pagá-la e regredir contra o comprador, que é com ela devedor solidário, para que lhe pague.
10. Com objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte autora, cabível a expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda a fim de comunicar a tais órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrente em 12/11/2012, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
12. Inobstante alegar o réu ter procedido à venda do veículo pouco tempo depois, consoante contrato no ID 23381833, ainda assim é responsável solidário, já que consta da procuração no ID 23381814 e esta última venda também não foi regularizada junto ao DETRAN.
13. Não há que se falar em danos morais, tendo em vista que a própria autora não comunicou a venda do veículo ao DETRAN, o que acarretou os transtornos descritos, não tendo sido praticado nenhum ato ilícito pelo réu a configurar tais danos.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para: i) afastar da condenação o pagamento de R$ 8.543,62 referente aos débitos de IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório e multas do veículo, assim como de R$ 1.000,00 a título de danos morais; ii) determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do DF para que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrente em 12/11/2012, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo desde então, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório.
15. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.